Tribunal: TJES
Processo: 5007953-96.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007953-96.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DANIELA LOPES RONCATI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro a gratuidade de justiça ante a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, somada à inexistência de elementos aptos a infirmar a presunção advinda da referida declaração (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Daniela Lopes Roncati, em face do Estado do Espírito Santo, por meio da qual pretende a condenação do requerido: i) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de ressarcimento dos honorários advocatícios no processo n° 0002386-77.2019.8.08.0021 – 1º Vara de Família de Guarapari; ii) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de ressarcimento dos honorários advocatícios no processo nº 5007809-25.2022.8.08.0021 – 3º Vara Cível de Guarapari; iii) ao pagamento do valor de R$ 7.068,83 (sete mil, sessenta e oito reais e oitenta e três centavos), a título de ressarcimento de 50% do FGTS não recebido; iv) ao pagamento da quantia de R$ 305,50 (trezentos e cinco reais e cinquenta centavos), a título de ressarcimento de 50% do valor do abono salarial não recebido; v) ao pagamento do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a título de danos morais; vi) que faça incidir sobre o valor do FGTS e abono salarial, juros de mora e atualização monetária da data da expedição do Alvará Judicial, em 16/06/2020, até a data do efetivo pagamento.

O douto juízo a quo indeferiu a inicial por ausência de interesse processual..

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, pretendendo a anulação da r. Sentença, sob a alegação, em síntese, que possui interesse processual.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatoriado, a petição inicial foi indeferida, sob a fundamentação de ausência de interesse processual.

Conquanto, entendo que procede a irresignação recursal deduzida no sentido de que a recorrente demonstrou que possui interesse processual, visto que seu direito foi violado em função dos erros que foram cometidos pelos agentes públicos da 1º vara de família da comarca de guarapari e também pela promotoria pública, trazendo prejuízo financeiro e enormes problemas psicológicos para a recorrente.

Além disso tudo, apesar de se verificar, de fato, inércia do requerente, que não comprovou o que lhe fora determinado, não demonstrando ter discutido, formalmente, no Juízo de Família competente, as questões ora levantadas, o qual é o competente para analisar e julgar a veracidade dos fatos por ela narrados, reputo importante salientar se tratar de omissão pontual, que merece, a meu ver, ser contextualizada com os anos de esforços reiterados e sucessivos na direção da satisfação do seu direito, fato que reforça a conclusão pelo prosseguimento do feito, à luz da boa-fé e da cooperação (arts. 5º e 6º do CPC).

DISPOSITIVO

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a r. Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)